Tribunal: TJDFT
Processo: 0709703-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709703-93.2024.8.07.0003 RECORRENTE: GIAM MARCOS SALES DE PADUA RECORRIDA: 2122 COBRANÇA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro e manteve a constrição sobre o veículo. O apelante sustenta que adquiriu o veículo e que depende do bem para sua subsistência como motorista de aplicativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante comprovou ser terceiro de boa-fé e proprietário do veículo, de modo a afastar a constrição judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 4. O embargante não apresentou provas suficientes da tradição do bem, como contrato de compra e venda, recibo de pagamento ou qualquer outro documento que comprovasse a propriedade. 5. Os documentos juntados pela parte embargante não demonstram a aquisição do bem anterior à constrição judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da propriedade do veículo impede o reconhecimento da posse de boa-fé e a desconstituição da penhora.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1909916, 0747992-32.2019.8.07.0016, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 503, ambos do CPC, sustentando que o acórdão impugnado desconsiderou a autoridade da coisa julgada formada pelo acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, que, sobre o mesmo veículo e com base nos mesmos fatos e documentos, reconheceu a boa-fé do adquirente e determinou a manutenção do bem em sua posse; c) artigos 674 e 833, inciso V, ambos do CPC, ao argumento de que a decisão recorrida negou proteção ao terceiro de boa-fé e manteve constrição sobre instrumento de trabalho essencial ao exercício profissional do recorrente, motorista de aplicativo; d) artigo 926 do CPC, defendendo que a decisão foi incoerente com a jurisprudência consolidada do STJ, que afirma ser indispensável o registro da penhora ou a prova de má-fé para reconhecimento da fraude à execução. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685 (ID 78226531). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 502, 503, 674 e 833, inciso V, todos do CPC, pois, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à indicada violação ao artigo 926 do CPC, porquanto “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78226531. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021